Tribunal: TJES
Processo: 0011204-14.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011204-14.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SOCIEDADE COMERCIAL PORTO-LTDA - EPP
APELADO: MILL FOMENTO COMERCIAL LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0011204-14.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOCIEDADE COMERCIAL PORTO-LTDA - EPP

Advogados do(a) APELANTE: RICARDO NEGRAO - SP138723, RODRIGO TAMBUQUE RODRIGUES - SP259905
APELADO: MILL FOMENTO COMERCIAL LTDA

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO MALHEIROS FONSECA - ES8499-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória que, em suma, rejeitou embargos à execução por entender que o crédito estava devidamente demonstrado e o apelante não comprovou a tese de pagamento integral da dívida, haja vista a ausência de provas neste sentido, em especial os respectivos recibos.

Do que pode ser extraído das razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, cerceamento de defesa em razão da impossibilidade de produção de prova testemunhal e, no mérito, que o título carece de liquidez.

Contrarrazões apresentadas. É o sucinto relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0011204-14.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOCIEDADE COMERCIAL PORTO-LTDA - EPP

Advogados do(a) APELANTE: RICARDO NEGRAO - SP138723, RODRIGO TAMBUQUE RODRIGUES - SP259905
APELADO: MILL FOMENTO COMERCIAL LTDA

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO MALHEIROS FONSECA - ES8499-A

VOTO

(
Preliminar: nulidade da sentença – cerceamento de defesa
)

O apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que, conforme alega, não foi oportunizada a produção de prova testemunhal.

Prevê o art. 370, do CPC que
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
.

Em complemento, dispõe o art. 355, inciso I, do CPC que
o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas
.

Compulsando os autos, verifico que as partes foram intimadas do despacho de fls. 135, conforme certidão de publicação de fls. 136-verso, cujo finalidade foi intimar as partes para: i) manifestação quanto ao desejo de produção de mais provas; ii) havendo tal desejo, delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; iii) delimitação das questões de direito relevantes para a decisão do mérito,
in verbis
:

Intimem-se as partes para, em dez dias: I - manifestação quanto ao desejo de produção mais provas; II - havendo tal desejo, delimitação das questões de fato sabre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; e, por fim, II - delimitação as questões de direito relevantes para a decisão do me Após conclusos.

Vitória, 04 de outubro de 2017.

RODRIGO CARDOSO FREITAS

JUIZ DE DIREITO

CERTIDAO DE PUBLICAÇÃO DO e-DJES

Certifico e dou fé que a imprensa n° 143 foi disponibilizada no dia 11/10/2017, no e- Diário da Justiça n°
5555
,
e será considerada publicada no dia 16/10/2017 (segunda-feira), tendo em vista ser feriado forense nos dias 12 e 13/10/2017 (quinta e sexta-feira).

VITORIA- 5ª VARA CIVEL, 11/10/2017.

Considerando que as partes foram intimadas e para manifestar e especificar as provas que pretendiam produzir e não apresentaram interesse na prática de tais atos, não restou configurado o cerceamento de defesa, na medida em que oportunizada a produção de prova, na forma do art. 370, do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade.

É como voto.

Apelação Cível nº 0011204-14.2016.8.08.0024

Apelante: Sociedade Comercial Porto Ltda EPP

Apelado: Mill Fomento Comercial Ltda

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(
Mérito
)

Conforme relatoriado, t
rata-se de
apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória que, em suma, rejeitou embargos à execução por entender que o crédito estava devidamente demonstrado e o apelante não comprovou a tese de pagamento integral da dívida, haja vista a ausência de provas neste sentido, em especial os respectivos recibos.

Considerando os motivos adotados na sentença, assim como as razões apresentadas pelas partes, tenho que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar a existência de título executivo extrajudicial e a prova de pagamento integral veiculada pelo executado, ora apelante.

Dispõe o art. 783, do CPC que
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
, bem como o art. 784, inciso I, do CPC que são títulos executivos extrajudiciais, dentre outros, a nota promissória.

Leciona a doutrina que
obrigação certa é aquela que, diante do título, existe – da qual não se duvida a partir do título a respeito da existência. A obrigação é líquida quando determinada quanto ao seu objeto. Não retira a liquidez da obrigação o fato de estar sujeita à correção monetária ou ao acréscimo de juros. Exigível é a obrigação atual, que pode ser imediatamente imposta. A regra está em que a obrigação é exigível quando em mora o devedor.
[1]

Sobre os requisitos essenciais, dispõe o art. 75, da Lei Uniforme de Genebra (LUG) que a nota promissória deve conter: i) denominação "nota promissória" inserta no próprio texto do título e expressa na língua empregada para a redação desse título; ii) a promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada; iii) a época do pagamento; iv) a indicação do lugar em que se efetuar o pagamento; v) o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga; vi) a indicação da data em que e do lugar onde a nota promissória é passada e vii) a assinatura de quem passa a nota promissória (subscritor).

Compulsando os autos, verifico que as notas promissórias de fls. 34/35, além de preencherem os requisitos do art. 75, da LUG, também se revestem de certeza, haja vista que contém todos os respectivos elementos essenciais, apresentam liquidez, pois espelham valores claros (R$ $ 50.000,00 cada nota) e sem mostram exigíveis, pois com vencimento em 02/05/2012.

Neste passo o art. 373, do CPC aponta que
o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dispõe, outrossim, o art. 319, do Código Civil que
o devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada.

Neste passo, entendo que o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório imposto pelo art. 373, do CPC c/c art. 319, do Código Civil, na medida em que, apesar de defender tese de quitação integral da dívida não juntou os respectivos recibos, tampouco produziu prova testemunhal neste sentido, apesar da oportunidade conferida pelo juízo de origem.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento), na forma do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado, 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 867

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, I, CPC. NOTA PROMISSÓRIA. REQUISITOS ESSENCIAIS. ART. 75, LUG. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. ART. 783, CPC. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVA. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Prevê o art. 370, do CPC que
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
. Em complemento, dispõe o art. 355, inciso I, do CPC que
o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas
. Compulsando os autos, verifico que as partes foram intimadas do despacho de fls. 135, conforme certidão de publicação de fls. 136-verso, cujo finalidade foi intimar as partes para: i) manifestação quanto ao desejo de produção de mais provas; ii) havendo tal desejo, delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; iii) delimitação das questões de direito relevantes para a decisão do mérito. Considerando que as partes foram intimadas e para manifestar e especificar as provas que pretendiam produzir e não apresentaram interesse na prática de tais atos, não restou configurado o cerceamento de defesa, na medida em que oportunizada a produção de prova, na forma do art. 370, do CPC.
2.

Dispõe o art. 783, do CPC que
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
, bem como o art. 784, inciso I, do CPC que são títulos executivos extrajudiciais, dentre outros, a nota promissória. Leciona a doutrina que
obrigação certa é aquela que, diante do título, existe – da qual não se duvida a partir do título a respeito da existência. A obrigação é líquida quando determinada quanto ao seu objeto. Não retira a liquidez da obrigação o fato de estar sujeita à correção monetária ou ao acréscimo de juros. Exigível é a obrigação atual, que pode ser imediatamente imposta. A regra está em que a obrigação é exigível quando em mora o devedor.
3.
Sobre os requisitos essenciais, dispõe o art. 75, da Lei Uniforme de Genebra (LUG) que a nota promissória deve conter: i) denominação "nota promissória" inserta no próprio texto do título e expressa na língua empregada para a redação desse título; ii) a promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada; iii) a época do pagamento; iv) a indicação do lugar em que se efetuar o pagamento; v) o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga; vi) a indicação da data em que e do lugar onde a nota promissória é passada e vii) a assinatura de quem passa a nota promissória (subscritor).
4.
Compulsando os autos, verifico que as notas promissórias de fls. 34/35, além de preencherem os requisitos do art. 75, da LUG, também se revestem de certeza, haja vista que contém todos os respectivos elementos essenciais, apresentam liquidez, pois espelham valores claros (R$ $ 50.000,00 cada nota) e sem mostram exigíveis, pois com vencimento em 02/05/2012.
5.
Neste passo o art. 373, do CPC aponta que
o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Dispõe, outrossim, o art. 319, do Código Civil que
o devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada.
6.
Neste passo, entendo que o apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório imposto pelo art. 373, do CPC c/c art. 319, do Código Civil, na medida em que, apesar de defender tese de quitação integral da dívida não juntou os respectivos recibos, tampouco produziu prova testemunhal neste sentido, apesar da oportunidade conferida pelo juízo de origem.
7.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.